Tribunal: TJDFT
Processo: 0011897-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal requer o cumprimento de sentença para fins de execução de honorários advocatícios. Intime-se, pois, VERIDIANA BRAGANÇA DA SILVA, na forma do artigo 513, § 4o do CPC, para que pague a quantia exequenda, no prazo de 15 (quinze) dias conforme preceitua o art. 523, caput do CPC, sob pena de incidência do disposto no § 1o (multa de dez por cento e honorários advocatícios também de dez por cento). I. Brasília, 5 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator